Tribunal: TJDFT
Processo: 0714138-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPRA DE VEÍCULO. FRAUDE. CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RESPONSABILIDADE CONCESSIONÁRIA. OBJETIVA. SOLIDÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Malgrado inegável a conexão existente entre os contratos de compra e venda e de financiamento com alienação fiduciária, porquanto componentes de uma mesma operação econômica, o Superior Tribunal de Justiça orienta que tal relação, em regra, não alcança grau de acessoriedade.
1.1. Segundo a Corte Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, quando além de autuar como "banco de varejo", a instituição financeira atua também como "banco da montadora". Precedente. In casu, a financeira não está diretamente vinculada à revendedora de veículos
2. Na hipótese, a responsabilidade solidária da concessionária, se verifica porquanto trata-se de agente integrante da cadeia de consumo, que realizou a venda do veículo e não observou o dever de cautela para correta identificação do cliente na contratação. Cumpre ressaltar que a fraude integra o risco da atividade empresarial desempenhada pela concessionária, de modo que não pode ser afastada a responsabilidade civil.
3. Restando caracterizado lesão ao consumidor por equiparação diante de anotação restritiva, correta a condenação do ofensor pelo dano moral in re ipsa, ou seja, vinculado à própria existência dos fatos, cujos resultados são presumidos.
4. O valor arbitrado na sentença deve ser mantido quando razoável e proporcional para a compensação do dano.
5. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.
6. Quanto à base de cálculo, somente na ausência de condenação e quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido é que o valor da causa serve de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. No caso, em observância a ordem de preferência para arbitramento da verba honorária, escorreita a sentença que fixou o valor da condenação como parâmetro para o cálculo do encargo.
7. Apelações conhecidas e não providas.